Tribunal: TJSP
Processo: 1003968-44.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação de anulação de cláusulas de contrato de arrendamento mercantil cumulada com repetição de indébito, julgada improcedente, reconhecida a prescrição trienal. Impossibilidade. Jurisprudência predominante no sentido de que os pedidos de restituição de quantias pagas estabelecidas em contrato não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no inciso IV, do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação de anulação de cláusulas de contrato de arrendamento mercantil cumulada com repetição de indébito, julgada improcedente, reconhecida a prescrição trienal. Impossibilidade. Jurisprudência predominante no sentido de que os pedidos de restituição de quantias pagas estabelecidas em contrato não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no inciso IV, do art. 206, § 3o, do Código Civil. Caráter pessoal da relação de direito material estabelecida entre as partes. Aplicação do prazo decenal (art. 205 CC). Prescrição afastada. Julgamento consoante dispõe o art. 1.013, § 2o, do CPC. Possibilidade. Causa madura. Tarifas de Gravame eletrônico e serviço relativo a correspondente bancário (prestado pela revenda à financeira). Cobranças legítimas. Contrato celebrado antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011 (REsp nos 1.639.320/SP e 1.578.553/SP). Sucumbente, arcará a autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), observados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, ANALISADO O MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.